Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-33.2019.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-33.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILHARTE DE OLIVEIRA - CPF: 048.004.151-28 (EMBARGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

DPVAT - ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DO SINISTRO
-
OC
O
RRÊNCIA
-
CONTRA
DIÇÃO
QUANTO À AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA -
NÃO CARACTERIZAÇÃO
-
RECURSO

PARCIALMENTE
ACOLHIDO
.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

2.
Evidenciada a existência de
erro material quanto a data do sinistro,
devem ser acolhidos os
aclaratórios
para correção do vício.

3.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não enseja vício de contradição, mas mero inconformismo com o resul
tado.

4.
Recurso
parcialmente
acolhido
sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

opõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
274469362
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
(Id.
257493174
),

que
deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (15/01/2019).

Em suma, a parte embargante sustenta que
houve
erro material no acórdão q
uanto
a data do acidente
, devendo ser corrigido para constar no dispositivo a data do sinistro dia 14/01/2019
.

Assevera, ainda, contradição no acórdão, em razão atividade de manutenção em veículo não caracterizar acidente de trânsito, restando ausente a cobertura securitária.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a
o erro material e a improcedência da ação.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Raz
ão
em parte
assiste
à
embargante.

No caso,
o dispositivo do r. acórdão constou a data do sinistro como sendo 15/01/2019, vejamos:

Com efeito,
apesar d
os

prontuários
acostados ao Id. 262395799 relatarem a entrada do paciente
no hospital
em 15/01/2019, demais documentos comprovam
que o
sinistro ocorreu
em 14/01/2019
, conforme
boletim de ocorrência (Id. 262395797) e
receituário
médico (Id.
262396750
),
in
verbis
:

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do recurso para correção do vício apontado, a fim de contar a
data do sinistro
como
14/01/2019.

Em relação
à
alegada contradição sob o fundamento de que o fato não enseja cobertura securitária,
constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
a fim de reverter a conclusão firmada no acórdão,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ante o exposto,
acolho
parcialmente

os embargos
de declaração para,
tão somente, alterar a data do sinistro constant
e
do dispositivo do r. acórdão de Id. 274469362,
passando a constar 14/01/2019.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025